Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do decidido no julgamento do Recurso Especial 1.348.640 (Tema 677), pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, no prazo comum de 10 (dez) dias. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora